Tribunal: TJDFT
Processo: 0737715-36.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
V I S T O S ETC. (Doc. Num. 13975479). Trata-se de recurso de Apelação interposto por CULLINAN LUXURY HOTEL &amp; CONVENTION contra a sentença (Doc. Num. 13975469) proferida pela Juíza da Terceira Vara de Execução de Título Extrajudicial de Brasília nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0737715-36.2018.8.07.0001, proposta pelo Apelante em desfavor de GETÚLIO AMÉRICO MOREIRA LOPES, por meio da qual a Magistrada julgou extinto o Feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, c/c art. 771, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que, ocorrendo acordo entre as partes, não mais se fazia presente um dos pressupostos para o desenvolvimento regular do processo executivo, consistente no inadimplemento, já que o credor concedera prazo e novas condições ao devedor, para que este cumprisse sua obrigação, condenando o Executado ao pagamento das custas finais. O Apelante, em petição protocolizada em 25/07/2019, vem requerer “a desistência da ação ante a quitação integral do débito pelo executado. Isto posto, requer a baixa e arquivo do processo definitivamente” (Doc. Num. 13975479 - Pág. 1). É o breve relatório. Decido. Recebo o aludido petitório como pedido de desistência do recurso. Homologo o pedido de desistência do recurso formulado pelo Apelante, nos termos dos artigos 998, caput, do Código de Processo Civil e 87, inciso VIII, do Regimento Interno do TJDFT, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Precluídas as vias impugnativas, retorne o Feito à origem. I. Brasília – DF, 27 de fevereiro de 2020. Desembargador ANGELO PASSARELI Relator